Tribunal: TJPA
Processo: 0801822-10.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a declaração de nulidade do mandado de busca e apreensão; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; (iii) a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) a reforma da dosimetria para aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o mandado de busca e apreensão é nulo por ausência de fundamentação e generalidade; (ii) saber se há elementos suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; e (iii) saber se a fração aplicada à minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser reduzida no patamar máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de busca e apreensão é válido quando contém elementos mínimos de individualização do alvo e quando amparado em investigação prévia, conforme art. 240, § 1º, do CPP. No caso, o mandado descreveu adequadamente o imóvel e foi fundamentado em diligências policiais anteriores, o que afasta a alegação de nulidade. A jurisprudência admite a validade de ordens baseadas em denúncia anônima desde que corroboradas por diligências, como reconhecido pelo STJ, AgRg no HC 923.988/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6/8/2024. 4. A condenação por tráfico deve ser mantida. A materialidade está comprovada pelos laudos toxicológicos e pelos autos de apreensão. A autoria decorre do depoimento firme e coerente dos policiais responsáveis pela diligência, prova idônea segundo entendimento consolidado (STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9/2/2021). As circunstâncias do flagrante — diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas — afastam a tese de uso pessoal, à luz do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Para a caracterização do tráfico, basta a prática de qualquer dos verbos do art. 33, caput, conforme reafirmado pelo STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/5/2020. 5. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em seu patamar máximo quando não há elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas. A sentença aplicou a fração mínima sem fundamentação concreta, o que impõe sua readequação para dois terços. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 1º; CPP, art. 155; CP, art. 44; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 923.988/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6/8/2024; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9/2/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/5/2020; TJPA, Apelação 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 23/8/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801822-10.2022.8.14.0501

APELANTE: RAUL CHAVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa pleiteia: (i) a declaração de nulidade do mandado de busca e apreensão; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; (iii) a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) a reforma da dosimetria para aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o mandado de busca e apreensão é nulo por ausência de fundamentação e generalidade; (ii) saber se há elementos suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; e (iii) saber se a fração aplicada à minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser reduzida no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de busca e apreensão é válido quando contém elementos mínimos de individualização do alvo e quando amparado em investigação prévia, conforme art. 240, § 1º, do CPP. No caso, o mandado descreveu adequadamente o imóvel e foi fundamentado em diligências policiais anteriores, o que afasta a alegação de nulidade. A jurisprudência admite a validade de ordens baseadas em denúncia anônima desde que corroboradas por diligências, como reconhecido pelo STJ, AgRg no HC 923.988/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6/8/2024.

4. A condenação por tráfico deve ser mantida. A materialidade está comprovada pelos laudos toxicológicos e pelos autos de apreensão. A autoria decorre do depoimento firme e coerente dos policiais responsáveis pela diligência, prova idônea segundo entendimento consolidado (STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9/2/2021). As circunstâncias do flagrante — diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas — afastam a tese de uso pessoal, à luz do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Para a caracterização do tráfico, basta a prática de qualquer dos verbos do art. 33, caput, conforme reafirmado pelo STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/5/2020.

5. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em seu patamar máximo quando não há elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas. A sentença aplicou a fração mínima sem fundamentação concreta, o que impõe sua readequação para dois terços.

DISPOSITIVO

6.
Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 240, § 1º; CPP, art. 155; CP, art. 44; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 923.988/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6/8/2024; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9/2/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/5/2020; TJPA, Apelação 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 23/8/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Raul Chaves Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade do mandado de busca apreensão e das provas dele decorrentes. No mérito, requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da fração máxima relativa à minorante do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e reforma do regime inicial de cumprimento de pena para aberto.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR. PROVAS NULAS

Não obstante os argumento da defesa, não identifico nenhuma ilegalidade no mandado de busca e apreensão (Num. 31374272 - Pág. 4 a 5).

Ora, ele não foi genérico, pois constavam as informações colhidas até aquele presente momento, como apelido e seu endereço especificado, qual seja rua 15 de novembro, s/n. casa de alvenaria de dois pavimentos, cor verde e gradeada, bairro maracajá, mosqueiro/Pa.

Destaco que no relatório de investigação, inclusive, foram adicionadas fotos tanto do ora requerente quanto do imóvel (Num. 82273957 - Pág. 4 do processo nº 0801755-45-2022.8.14.0501).

Ademais, em análise da decisão que a autorizou (Num. 27321047 - Pág. 6), vejo que não se baseou apenas em denúncia anônima, mas, também, em investigações e missões policiais realizadas, há cerca de três meses, nos locais indicadas que noticiavam fortes indícios da prática do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE RESPALDO FÁTICO E LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. SUPOSTA INVASÃO A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE TERCEIRA PESSOA NÃO INVESTIGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 240, § 1º, "d", do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.

2. No caso, verifica-se que a busca e apreensão domiciliar não se basearam exclusivamente em denúncia anônima, tendo em vista a existência de prévio requerimento da autoridade policial, que foi deferido judicialmente, baseado em diligências investigativas sobre o suposto crime de tráfico de drogas no local.

3. Para alterar a conclusão da Corte local e entender que não houve diligências complementares à denúncia anônima que embasaram o pedido de busca e apreensão, como faz crer a combativa defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com os estreitos limites da via eleita.

4. A alegação de que a casa alvo do mandado judicial teria sido um escritório de advocacia de terceiro não investigado não foi debatida pela Corte local, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 923.988/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06) . PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). RESISTÊNCIA (ART . 329 DO CP). ALEGADA NULIDADE DIANTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO INDIVIDUALIZADO COM ALCUNHA DO RÉU, NOME DA GENITORA E ENDEREÇO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VARIEDADE DE ENTORPECENTES (COCAÍNA E CRACK). APETRECHO UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA (BALANÇA DE PRECISÃO). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 PARA AQUELE DO ART. 12 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU APREENDIDO PORTANDO A ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA. NÃO ACOLHIDO. COMPROVADA A OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA OS POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-AL - Apelação Criminal: 0700837-80.2021.8.02 .0055 Santana do Ipanema, Relator.: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 05/07/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023)

03- DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 27321172 - Págs. 3 a 4):

(...)

A materialidade ficou demonstrada pelas provas produzidas nos autos, não pairando dúvidas sobre a ocorrência do evento delituoso, conforme atestam: a) inquérito policial; b) auto de prisão em flagrante; c) auto de exibição e apreensão; d) laudo de constatação prévia, exame de lesão corporal; e) relatório final; f) laudo de exame pericial que testou positivo para substância química pertencente ao grupo da benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína no material analisado e substância química pertencente ao grupo tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida por maconha.

A autoria é certa e recai sobre o acusado, demonstrada pelo conjunto probatório supracitado e pela prova oral produzida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os policiais responsáveis pela abordagem policial narraram, de maneira incontroversa, a mecânica do evento que culminou na apreensão das drogas e na prisão do acusado.

Verifica-se que os policiais (testemunhas) confirmaram que a conduta praticada pelo agente é a prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas. De maneira muito clara, afirmaram que tinham o conhecimento de que o acusado praticava o comércio de drogas na região e que já havia investigações sobre a caracterização de que o

Neste ponto, os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência são coerentes e livres de contradição, estando em perfeita consonância com os fatos narrados na denúncia.

É firme o entendimento da jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, acerca da licitude da condenação baseada em depoimentos de policiais. Logo, a afinação entre as declarações dos policiais colhidas em audiência e as demais provas coligidas nos autos forma um conjunto probatório harmônico apto a imputar ao acusado a prática do crime de tráfico.

Desta feita, não há falar em desclassificação para uso próprio, tendo em vista o conjunto probatório dos autos que não deixa dúvidas de que o acusado era imputável e tinha consciência da ilicitude de sua conduta, não há causas excludentes de ilicitude ou da culpabilidade.

Portanto, deve responder pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Da causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Em conformidade com as provas acostadas aos autos, evidencio que o acusado é primário e portador de bons antecedentes criminais, não há notícia de que ele integre organização criminosa, fazendo, assim, jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Destaque-se que, apesar de existirem outras ações penais em curso, estas não servem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.977.027: REsp 1.977.180; RE n. 591.054/SC), submetido ao regime de repercussão geral.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de Busca e apreensão e objetos (Num. 27321048 - Pág. 3);

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 27321047 - Pág. 2), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão e de celulares n casa do réu;

c)

no laudo toxicológico provisório e definitivo Num. 27321049 - Pág. 3 e Num. 27321164 - Págs. 1 a 2), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 51,4g de cocaína e 96,8g de maconha -;

d)

depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente.

Tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Outrossim, a diversidade dos entorpecentes encontrados (
51,4g de cocaína e 96,8g gramas de maconha
), já fracionados para venda, assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos policiais, não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar” e “ter em depósito” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 27321172 - Pág. 4 a 5):

O acusado não possui antecedentes; inexistem indicativos nos autos seguros quanto à conduta social e personalidade do agente; os motivos do crime e as circunstâncias do delito são naturais ao tipo penal; a quantidade da droga apreendida não é apta a ensejar valoração negativa; não havendo que se sopesar desfavoravelmente, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.

Não existem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem valoradas.

Desse modo, mantenho a pena intermediária no mínimo legal, pena-base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que o acusado é primário, de bons antecedentes e não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, pelas provas constantes nos autos conforme fundamentação supra.

a pena em 1/6, fixando a pena definitiva em quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão e quatrocentos e dezesseis (416) dias-multa. Tendo em vista a inexistência de elementos idôneos para aferir a situação financeira do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, nos termos do art. 72 do CP. Então, fica o acusado condenado ao pagamento dos dias-multa no valor de 1/30 do saláriomínimo vigente à época dos fatos. Por tais razões, em razão da quantidade de pena aplicada ao acusado, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, b, do CP. Deixo de promover a detração (art. 387, § 2º, do CPP), tendo em vista que a diminuição pelo período que esteve preso não é apta a ensejar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Considerando a quantidade total de pena aplicada, torna-se impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em estrita observância aos requisitos do art. 44 do CP. De igual modo, não foram cumpridos os requisitos para a suspensão condicional da pena (art. 77 do CPP).

(...)<sic>

Verifico que assiste razão à defesa quanto ao pleito de reformada da fração relativa à minorante do tráfico privilegiado, visto que foi aplicada a mínima de 1/6, sem respaldo correlato.

O mais correto,
in casu
, é a aplicação da máxima de 2/3, haja ausência de elementos legítimos para outra diversa.

Desse modo, reduzo a pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Em razão da primariedade da recorrente e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, bem como substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/12/2025